Tribunal: TJSP
Processo: 1000524-89.2015.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000524-89.2015.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado CARLOS ROBERTO GONÇALVES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000524-89.2015.8.26.0604/50000 -Voto no 43668
2
Embargos de declaração no 1000524-89.2015.8.26.0604/50000
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Carlos Roberto Gonçalves (Just. Grat.)
Comarca: Sumaré
Voto no 43668
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Ausência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro no Acórdão.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face do
Acórdão de folhas 169/180.
O embargante afirma, em síntese, que haveria
omissão do acórdão quanto à jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça em relação à possibilidade de cobrança
da tarifa de avaliação de bens.
"Dessa forma, não constando no processo nenhuma
reclamação do apelado sobre problemas com IPVA, multas ou
qualquer apontamento junto ao DETRAN que recaia sobre o veículo
objeto do contrato, resta evidente que houve a efetiva prestação do
serviço, visto que foi totalmente cumprido o serviço ofertado pela
tarifa" (fls. 01).
É o relatório.
Constou do v. Acórdão menção expressa ao atual
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000524-89.2015.8.26.0604/50000 -Voto no 43668
3
171/172), ressaltando-se expressamente que "Relativamente à tarifa
de avaliação de bem, no valor de R$ 408,00, tem-se que não houve
prova da efetiva prestação dos serviços ao consumidor. Assim, nos
termos do entendimento acima citado, deve ser afastada a referida
cobrança" (fls. 172).
Assim, verifica-se que não foi omisso o v.
Acórdão, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas.
Observa-se que a insurgência do embargante se
refere aos próprios fundamentos adotados no acórdão para afastar a
tarifa em questão.
Ressalte-se que: "Os embargos de declaração tem
por escopo sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou
omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigo
337). É inadmissível desnaturá-los, transformando-os em Embargos
Infringentes" (EDCL n. 95.535-6, ES, RTJ 101/1. 311, RT
563/251).
"Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548-RTJ 94/1167-RTJ
103/1210 - RTJ 114/351), não justifica - sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000524-89.2015.8.26.0604/50000 -Voto no 43668
4
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório" (Embargos de Declaração, no Agravo Regimental, no
Agravo de Instrumento n. 154.144-2, "in" D. J. U. n.53, 18. 3. 94,
página 5171).
No mais, o prequestionamento com a finalidade de
interpor recurso especial e extraordinário somente seria cabível se
houvesse obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada, o que não é o caso.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador